Tribunal: STF
Processo: HC 197106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andrea Pereira de Jesus, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 631.357/SP.
     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que o paciente teve decretada a prisão preventiva, ante suposta prática do crime descrito no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06.
    Nesse contexto, salienta, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito.
    Aponta a presença de filha menor de 12 anos a viabilizar a substituição custódia, a teor do disposto no artigo 318 do CPP.
    Reporta-se à superveniência de sentença condenatória, em que ratificada a necessidade da constrição cautelar:
    “Prosseguindo, no dia 16 de junho de 2020, sobreveio aos autos a sentença que condenou a PACIENTE a cumprir pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado e negou o direito de apelar em liberdade (Doc. 6). 1.6. Ocorre que a pena imposta, somado ao fato de a PACIENTE ser primária de bons antecedentes e não pertencer a organização criminosa, faz com que a mesma tenha direito ao regime aberto. Ademais não havia razão para negar o direito a apelar em liberdade e o Magistrado sentenciante não fundamentou a manutenção do decreto prisional preventivo 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Félix Fischer indeferiu de plano a inicial do HC nº 631.357/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva - cujos fundamentos foram chancelados na sentença condenatória, por meio da qual aplicada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, destacou o envolvimento com atividades ilícitas e o risco de inviabilizar a aplicação da lei penal.
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação do Juízo de primeira instância:
    “[...]
    Embora ocioso, rememore-se que o tráfico sempre traz consequências deletérias para a sociedade, forjando viciados e ensejando inversão de valores, senão fortalecendo e encorajando a prática de outros crimes para o sustento do vício. Imperioso ressaltar que condutas como a da autuada permitem a manutenção do tráfico e uso de drogas em estabelecimentos penitenciários, o que gera endividamentos entre os presos e fortalece o crime organizado. Por consequência, tais condutas contribuem para a existência de ondas de violência, que geram temor, tanto aos demais reclusos, quanto à sociedade, evidenciando que a autuada, apesar de ser primária, dedica-se à atividades criminosas, o que, em tese, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por fim, se condenada poderá ter a agravante de pena da traficância nas imediações de estabelecimento prisional (artigo 40, III da Lei 11.343/06), o que elevaria a pena com aplicação do regime mais gravoso no cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo que necessário a mantença da prisão para assegurar a aplicação da pena. (edoc 7, fl. 2/3).
    […] 
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos que evidenciam além da gravidade em concreto da infração, consubstanciada no ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional e no risco de inviabilizar-se a aplicação da lei penal.
    Quanto a pretendida aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido, uma vez que, conforme documento juntado aos autos(Doc 9 fl. 2) a adolescente filha da paciente já conta com 13 anos de idade, pois nascida em 6/6/2007.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente